Tribunal: TJDFT
Processo: 0740463-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740463-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por LEONARDO PEREIRA BRITO, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de redução da fração necessária para progressão de seu regime prisional, sob o fundamento de que ainda não era reincidente à época do crime. O requerente, em petição de próprio punho (ID 41744903), reitera os mesmos pedidos que já constam da PET 0729375-67.2022.8.07.0000, já julgada, de relatoria da Desembargadora Ana Maria Amarante Brito (acórdão no1638549), da Revisão Criminal 0740469-12.2022.8.07.0000, bem como da PET 074144-27.2022.8.07.0000, que foi distribuída em 25/11/2022, de minha relatoria. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, percebe-se que o peticionante LEONARDO PEREIRA BRITO, encaminhou várias petições de próprio punho, embora seja leigo, pois não é Bacharel em Direito, com o mesmo objeto, sendo idênticas, havendo, portanto, multiplicidade de ações com o mesmo pedido. Dessa forma, verifica-se não subsistir interesse processual na presente petição criminal, já que o pedido já foi analisado e julgado em outros autos, havendo repetição, razão pela qual não deve ser admitida, ante a falta de interesse de agir. Diante do exposto, NÃO ADMITO e NEGO SEGUIMENTO a presente petição criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR